Tribunal: TJDFT
Processo: 0066480-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0066480-39.2010.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: CRISTIANE ANGELICO DUARTE DESPACHO As partes noticiam a celebração de acordo (ID's 76166974 e 76166977), o que ensejou a remessa dos autos pela Presidência da Turma a esta Relatora, tendo em vista o manifesto desinteresse no julgamento do Recurso Extraordinário interposto (ID 76265993). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT atribui ao Relator competência para homologação de transações quando estas ocorrem antes do julgamento do feito (art. 11, XII). No caso concreto, considerando que já houve julgamento pela Turma, os autos devem retornar ao Juízo de origem para eventual homologação do acordo entabulado entre as partes. Assim, após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital